Tribunal: STF
Processo: ARE 1379564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. FUNASA. AGENTE DE SAÚDE. MANUSEIODESPROTEGIDO DE VENENO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARAPROTEÇÃO CONTRA DDT. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃOQUINQUENAL. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL CONTADO DA DATA DOCONHECIMENTO DA LESÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INVERSAO, DO ÔNUSSUCUMBÊNCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. O cômputo do prazo prescricional quinquenal, objetivando o ingresso de ação de indenização contra conduta do Estado, previsto no artigo 1.0 do Decreto 20.910/32, começa quando o titular do direito lesionado conhece o dano e suas sequelas, segundo reza o princípio actio nata. Precedentes: AgRg no REsp: 1369886/PE Rei. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJde 20.05.2013; AC 0013010-49.2005.4.01.3500/GO, Rei. Desembargador Federal Jirair AramMeguerian, Sexta Turma, DJ de 16.05.2013.



    2. Segundo a vasta jurisprudência deste Tribunal, a exposição desprotegida ao DDT por agentes de saúde pertencente ao quadro funcional da FUNASA, mediante comprovações do efetivo exercício na função, mas não necessariamente de exame toxicológico, enseja o ressarcimento a,título de danos morais, por força do temor do potencial desenvolvimento de moléstias para o organismo. Precedentes: AC 00091 55-97.2011.4.01.3000/AC, Rei. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta> Turma, DJ de 11. 12.2013; AC 0009368-06.2011.4.01.3000/AC, ReI. Conv.Juiz Federal Márcio Barbosa Maia, Quinta Turma, DJ de 26.09.2013.



    3. A orientação jurisprudencial deste Tribunal, do STJ e à luz do princípio da causalidade, o encargo referente às despesas processuais, incide sobre aquele que deu causa à propositura do litígio, seja parte requerente, seja parte requerida.



    4. Na hipótese, o autor, agente de saúde da FUNASA, trouxe aos autos exames, emitidos pelo perito judicial, indicativos de concentração do veneno, em seu sangue próximo a 3 mg/dI, evidenciando o contato dele com o pesticida e caracterizando o temor notório e razoável por que passam esses agentes de saúde; o que autoriza o estabelecimento da quantia de R$ 3.000,00(três mil reais) por ano de exposição ao DDT, a título de danos morais.



    5. Apelação a que se dá provimento para condenar a FUNASA ao pagamento de R$ 3.000,00(três mil reais) por ano de exposição ao DDT, a título de danos morais, corrigidos segundo o Manual de Cálculo da Justiça Federal, e ao pagamento de honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A meu ver merece reforma a sentença pelos motivos que passo a expor.



    O autor trouxe aos autos provas capazes para fundamentar meu convencimento arespeito de danos na esfera moral, em virtude de existência de vínculo prejudicial entre a conduta omissiva da FUNASA que não disponibilizou, na época do desempenho da função de agente de saúde, os equipamentos pertinentes ao potencial ofensivo do DDT, e o dano moral suportado por ele. Além disso, resultado de exames, emitidos pelo perito judicial, indicam de concentração do veneno, no sangue do autor próximo de 3 mg/dl, evidenciando o contato do autor com o pesticida e caracterizando o temor notório e razoável por que passam esses agentes de saúde."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente